Tribunal: TJDFT
Processo: 0704641-98.2022.8.07.0017
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. PROVA DOS AUTOS. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO. FORMA PRIVILEGIADA. DESCABIMENTO. REDUÇÃO DA PENA ALÉM DO MÍNINO NORMATIVO. IMPOSSIBILIDADE. DANO MORAL. ADEQUAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à prática do crime de apropriação indébita pelo ora apelante, e se a reprimenda imposta ao sentenciado está adequada aos parâmetros normativos, inclusive quanto à fixação de reparação a título de dano moral.
2. Pratica o delito de apropriação indébita, na forma do art. 168 do Código Penal, o agente que se apropria de coisa alheia móvel, de que tem a posse ou a detenção. Segundo abalizada doutrina, o tipo penal “protege o direito de propriedade, direta e imediatamente, contra eventuais abusos do possuidor, que possa ter a intenção de dispor da coisa alheia como se fosse sua”, sendo necessária à caracterização do delito que “a transferência da coisa deve ser feita a título precário, com a obrigação de restituí-la ou de fazer dela uso determinado”.
3. No caso dos autos, a despeito da irresignação deduzida no recurso, a condenação está respaldada em um conjunto robusto de provas que demonstram suficientemente a materialidade e, igualmente, a autoria do delito e, nesse sentido, sustenta o decreto condenatório desfavorável ao ora apelante.
4. O recebimento dos benefícios destinados à vítima ao longo de vários anos, a omissão em prestar as contas devidas e a ausência de qualquer comprovação efetiva quanto ao destino dos valores recebidos são circunstâncias que evidenciam o dolo de se apropriar da coisa alheia móvel, necessário a configuração do crime de apropriação indébita.
5. Adequada a pena imposta à sentenciada, eis que coerente com as circunstâncias dos autos e os parâmetros normativos. 5.1. Inviável o reconhecimento da forma privilegiada do delito, tendo em conta o valor do salário-mínimo e o longo tempo em que o réu se apropriou dos recursos da vítima, não sendo possível, por isso mesmo, falar-se em pequeno valor; 5.2. Descabida a pretensão de reforma da sentença para reduzir a pena imposta ao sentenciado em patamar inferior ao mínimo normativamente previsto, ainda que com fundamento em circunstâncias atenuantes, sob pena de afronta ao entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula n° 231) e pelo Supremo Tribunal Federal (tema da repercussão geral n° 158).
6. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.675.874/MS, Tema no 983 dos recursos repetitivos, decidiu pela possibilidade de o julgador fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia. 6.1. Mantido o valor mínimo arbitrado para indenização a título de danos morais, por não se mostrar, no caso, demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, tampouco baixo o suficiente para lhe retirar seu caráter punitivo.
7. Recurso conhecido e não provido.